Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADAIR GOMES DA SILVA - CPF: 925.266.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO CALMON REQUENA - CPF: 361.375.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO VASSELI - CPF: 171.633.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BELTRAMELLO - CPF: 362.244.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO MACEDO - CPF: 408.849.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO VOLPATO - CPF: 508.087.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LINARES QUESSADA - CPF: 352.842.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES GARCIA DE MATTOS - CPF: 669.381.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE IVERS SANTANA - CPF: 411.456.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITA SILVA MATOS - CPF: 514.755.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000424-08.2024.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
da mesma numeração
–
Juara.

Embargante:

Getúlio Gediel dos Santos.

Embargada
:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Ocorrendo omissão quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Getúlio Gediel dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignado, o embargante afirma a ocorrência de omissão no tocante ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência, diante da vedação de fixação de honorários por equidade em causa de grande valor, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, a existência de divergência de decisão da mesma Câmara julgadora, onde foi mantida a fixação sobre o proveito econômico. Diante disso, defende a necessidade de reforma do acórdão, para que seja arbitrado honorário de sucumbência no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, em respeito ao Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes, suscitando ainda, o prequestionamento.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 213473194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, diante da vedação de fixação de honorários por equidade em causa de grande valor, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, é cediço que o colendo STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de recurso repetitivo, deixou expressa a observância obrigatória da regra do §§2º ou 3º do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados, como se infere da ementa do recurso paradigmático,
in litteris
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

In casu
, perscrutando o voto condutor, constata-se que a fixação equitativa da verba honorária foi adotada pelo fato de o valor entendido como correto pelo magistrado na origem, ao rejeitar a impugnação à liquidação de sentença, foi de R$ 857.076,27 (oitocentos e cinquenta e sete mil e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), a revelar-se discrepante da realidade dos autos, por se tratar de liquidação de sentença que assumiu caráter contencioso, não se apresentando, todavia, razoável e proporcional. Contudo, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a tese firmada no paradigma fixado no REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sobredito precedente vinculativo, mormente porque, no presente caso, o proveito econômico é evidente.

Nesse sentido, confira:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9)
– DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS – ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ e TEMA 1.075, do STF – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1º, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Por força do precedente do Tema 1.076 do STJ, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos
.” (RAC nº 1001141-54.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.05.23 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO COLLOR RURAL – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DEMANDA COM CARÁTER CONTENCIOSO – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VIABILIDADE - PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO.

I - Havendo litigiosidade da liquidação de sentença, correto o arbitramento de honorários advocatícios.

II – Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.
” (RAC n.º 1000989-60.2021.8.11.0037,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA
.

1. O art. 85, § 1º do CPC determina que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Embora a fase de Liquidação não tenha sido contemplada como passível de incidência de honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os honorários sucumbenciais na Liquidação podem ser arbitrados excepcionalmente na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 1.1. Como definido pela decisão agravada, demonstrada a litigiosidade entre as partes em razão das diversas impugnações apresentadas, questionamentos aos cálculos do perito, interposição de recursos, o que justifica o arbitramento dos honorários para a fase de liquidação. 2. Quanto à fixação do valor dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” ( Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 3. Na hipótese, não há que se falar em condenação.
Definido em liquidação o valor final do débito (R$ 321.732,63) homologado pelo Juízo (ID 122933994), esta a base de cálculo relativo ao proveito econômico obtido pela parte, valor que afasta a aplicabilidade do § 8º do art. 85, CPC. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico (valor do débito homologado pelo Juízo) nos termos do artigo 85, § 2º, CPC e definição do Tema 1.076. 4. Recurso conhecido e provido
.” (TJDF, 07217395020228070000, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 25.01.2023
– destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios e fixar em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024